Tribunal: TJDFT
Processo: 0717372-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717372-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON ALVES MARTINS AGRAVADO: MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS - EIRELI, JESSICA GUEDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela parte Autora, ANDERSON ALVES MARTINS, contra decisão que, nos autos da ação de conhecimento n. 0707005-05.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência cautelar de arresto para antecipação das medidas constritivas, nos seguintes termos: [...] Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase de cumprimento de sentença. O pedido de arresto cautelar não merece provimento. A despeito da existência de certa plausibilidade jurídica, a demanda carece de contraditório. O autor teria participado de leilões de veículos automotores. Em relação aos referidos, pagou valor muito abaixo do mercado para o ano/modelo dos SUVs compactos apresentados. A despeito da discrepância entre o total pago (R$ 38.500,00) e o que requerido (R$ 40.000,00), há indícios de que o requerente tentou resolver a questão extrajudicialmente, não tendo logrado êxito. Ocorre que nada no feito aponta pela presença do perigo de dano. Não há um elemento sequer nos autos que evidencia que as rés estão dilapidando o patrimônio de modo a lesar os credores. Ao revés, o autor noticia que, de forma aparentemente ardilosa, os referidos continuam a promover leilões de carros, a denotar, minimamente, que, até prova em contrário, anunciam e possuem patrimônio. Nesta senda, o risco anunciado é inerente ao decurso do processo, não sendo suficiente para a concessão de medidas gravosas com intuito de alcançar quantias hábeis a garantir eventual satisfação futura. Forte nestas razões, INDEFIRO a tutela de urgência cautelar. [...] Em suas razões recursais a parte Autora, ora Agravante, alega, em suma, que (i) foi vítima de crime de ESTELIONATO, praticado na internet, para aquisição de um veículo usado, por meio de leilão online; e (ii) juntou aos autos registro de ocorrência policial, transferência bancária, nota fiscal emitida e indícios de ocultação dos responsáveis pela empresa, o que demonstra o fumus boni iuris e o periculum in mora. Por fim, requer: a) que seja recebido e distribuído o presente agravo, nos moldes do artigo 1.019 do CPC, com intimação dos agravados MULTIMARCAS BRASIL AUTOMOVEIS – EIRELI, com sede AV DOUTOR JOSE MACIEL, número 367, Jardim Maria Rosa, Taboão da Serra - São Paulo. CEP: 06.763-270 e JESSICA GUEDES DA SILVA com endereço em Rua Luiz Maronez 255, Jardim Grimaldi – SP, CEP 03922-060 para, querendo, apresentarem resposta; b) o conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão de ID 64941433 (fl. 17 dos Autos) e deferido o pedido de tutela de antecedente/urgência, para fins de bloquear R$38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) via BacenJud do CNPJ no 32.118.146/0001 –22 da empresa demandada, e da “Laranja” JESSICA GUEDES DA SILVA, inscrita no CPF: 482.571.698-97, especificamente no Banco Bradesco, Agência 1911-9 Conta 35.016-8, ou em outros bancos que tenham contas. O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo, por não conter pedido expresso de antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo (ID 17043502). O Agravante requereu a reconsideração de referida decisão alegando que que há pedido de tutela de urgência de forma expressa, especificamente no item ‘b’ da petição recursal (ID 17127405). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 16896207 e 16896208). DECIDO. Da Antecipação de Tutela Recursal Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência cautelar de arresto para impor constrição aos bens e valores da parte Agravada. Inicialmente, ressalto que da simples leitura dos pedidos expostos na peça de agravo de instrumento, não há requerimento expresso de antecipação de tutela recursal ou concessão de tutela antecipada. Contudo, com base no art. 322, § 2o, do CPC, ou seja, observando o conjunto da postulação, possível a análise do requerimento de tutela antecipada recursal. Importante destacar que no Código de Processo Civil de 2015, aplicável ao caso em tela, o arresto tornou-se uma das espécies de tutela de urgência, as quais têm como objetivo a proteção de direitos antes da realização da cognição exauriente. A medida tem como escopo a garantia do resultado útil de outra prestação jurisdicional, não possuindo, no entanto, natureza satisfativa, ao contrário da chamada tutela antecipada. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela cautelar. A controvérsia submetida a exame resume-se na possibilidade constrição de bens e valores da parte Ré, ora Agravada, suficientes para garantir certo e futuro pedido de execução do processo, ainda em fase de conhecimento, contra Devedora, atualmente solvente. Apesar das semelhanças com a tutela antecipada, a tutela cautelar possui finalidade específica. Se, por um lado, a tutela antecipada objetiva satisfazer faticamente o direito da parte, garantindo a utilidade do processo, a tutela cautelar, por outro, busca assegurar uma futura satisfação do direito. É como ensina Pontes de Miranda: “a tutela cautelar garante para satisfazer e a tutela antecipada satisfaz para garantir” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil, v. 12. Rio de Janeiro: Forense, 1974. p. 14-15.). Assim, diante de um requerimento de providência cautelar, admite-se a premissa de que o desfecho do pleito principal provavelmente revela a existência efetiva do direito afirmado pela parte requerente. Portanto, não é esse o caso dos autos. A tutela de urgência cautelar aqui postulada foi indeferida pelo Juízo a quo, vez que não evidenciada a suficiência das provas, a indicar a necessidade do contraditório. Vale ressaltar que o Agravante, a priori, realizou compra online de um veículo automotor, por meio de leilão virtual junto a empresa Agravada, tendo comprovado o pagamento de R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) e, em contrapartida, afirma não ter recebido o bem adquirido. Contudo, apesar da comprovação da realização do negócio jurídico, não há prova que indique o cometimento de crime, ou seja, de que o Agravante foi vítima de estelionato, bem como de que a empresa Agravada está insolvente. Ressalte-se que diante da necessidade de dialeticidade quanto ao negócio jurídico estabelecido entre as partes e da falta de provas em relação à eventual situação de insolvência e ao eventual “golpe” praticado pela Agravada, afastada está a premissa de probabilidade da existência do direito afirmado pela parte Autora a ensejar a medida cautelar. Assim, em análise perfunctória, característico deste átimo processual, não antevejo a probabilidade da medida pretendida. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo Art. 300 do CPC, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de julho de 2020 16:09:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador